Tribunal: TJSP
Processo: 0001164-26.2015.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001164-26.2015.8.26.0567, da Comarca de Votorantim, em que é apelante ROBERT
LUIZ DA SILVA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, declara-se
extinta a punibilidade de ROBERT LUIZ DA SILVA BAPTISTA com fundamento
nos artigos 109, VI, 110, caput e § 1o, e 115, todos do Código Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001164-26.2015.8.26.0567 -Voto no 14160
2
VOTO No 14.160 (Digital)
Apelação Criminal no 0001164-26.2015.8.26.0567
Juízo de Origem: Vara Criminal da Comarca de Votorantim
Apelante: ROBERT LUIZ DA SILVA BAPTISTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERT LUIZ DA SILVA BAPTISTA,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 07 (sete) meses de
detenção, no regime inicial aberto, e 11 (onze) dias multa, no mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade, bem como suspensão do direito de dirigir pelo
prazo de 02 (dois) meses e 10 dias, por infração ao artigo 306, caput, da
Lei no 9.503/97 (fls. 231/238).
Inconformado, apela (fls. 261/263), postulando
absolvição pela fragilidade probatória ou a aplicação exclusiva de pena
de multa.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 267/271), ao passo que a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou para que seja
declarada extinta a punibilidade de ROBERT LUIZ SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001164-26.2015.8.26.0567 -Voto no 14160
3
BAPTISTA com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, caput e §
1o, e 115, todos do Código Penal (fls. 277/281).
Com a distribuição dos autos em 24/01/2020 (fls.
273), as partes foram intimadas em cumprimento ao disposto no artigo
1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça e a Advogada Dativa (Termo de Compromisso
optando pela intimação via DJe fls. 141) deixou escorrer o prazo in
albis.
É o relatório.
Com razão a d. Procuradoria Geral de Justiça.
Considerando a pena imposta 07 meses de
detenção e, ainda, que o réu era menor de 21 anos na data da
infração (data de nascimento 08/11/1995), o prazo prescricional é de 01
ano e 06 meses, nos termos dos artigos 109, inciso VI, c.c. 110, caput e §
1o, 115, ambos do Código Penal.
Consta dos autos que a denúncia foi recebida
em 07 de abril de 2016 (fls. 80), tendo ocorrido a suspensão condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001164-26.2015.8.26.0567 -Voto no 14160
4
do processo, entre 23 de fevereiro de 2017 e 19 de julho de 2018 (fls.
130), data de sua revogação, e que a r. sentença foi publicada em 26 de
agosto de 2019 (fls. 239).
Portanto, conclui-se que transcorreu o lapso
prescricional de um ano e seis meses entre o recebimento da r.
denúncia e a publicação da r. sentença condenatória, descontado o
período de suspensão.
Ante o exposto, de ofício, declara-se extinta a
punibilidade de ROBERT LUIZ DA SILVA BAPTISTA com
fundamento nos artigos 109, VI, 110, caput e § 1o, e 115, todos do
Código Penal.
ÁLVARO CASTELLO
Relator